Tribunal: TJPA
Processo: 0857442-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857442-93.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.

APELADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Sentença "extra petita". Nulidade. Retorno dos autos à origem. Decisão unânime.

I. caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao conceder parcialmente a segurança em mandado de segurança, afastou a incidência do diferencial de alíquota de ICMS (Difal) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em desacordo com os limites do pedido inicial, que visava exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade da exigência do Difal em operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte do imposto antes da edição da lei complementar nº 190/2022. II.

II. questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença extrapolou os limites da lide ao conceder decisão em desconformidade com o pedido formulado pelas impetrantes, configurando sentença "extra petita".

III. Razões de decidir.

3. Nos termos dos arts. 128 e 460 do CPC/1973, aplicáveis ao caso, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza diversa ou além do requerido.

4. Verificada a nulidade da sentença por ter concedido segurança com fundamento diverso do pedido inicial, desconstituindo-se em razão de ser "extra petita".

5. Precedente jurisprudencial do TJMG corrobora que sentenças de natureza "extra petita" devem ser declaradas nulas, por tratar-se de vício insanável que não admite convalidação.

IV. dispositivo e tese.

6. Sentença anulada. À unanimidade. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão nos limites do pedido inicial.

Tese de julgamento: "a sentença 'extra petita', por configurar nulidade insanável, deve ser desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova decisão nos estritos limites do pedido formulado na petição inicial." Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 128 e 460. jurisprudência relevante citada: TJ/MG, apelação cível nº 10702120126652001, rel. Des. Leite Praça, j. 13.03.2014.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
Construtora Norberto Odebrecht
e Outra, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da
MANDADO DE SEGURANÇA
,

concedeu parcialmente a segurança pleiteada (id. nº 22866640), “verbis”:

“...

É dizer, então, que as Leis Estaduais e Distritais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

Especificamente no Estado do Pará, a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS está instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, portanto, posterior à EC nº 87/2015.

Incontroverso que a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação e nesse sentido a Lei Estadual nº 8.315/15 já está há anos em vigor, dependendo sua aplicação apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

No presente autos, o princípio da anterioridade anual e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação à norma que veicula normas gerais, conforme se infere do artigo 150, III, alíneas
b
e
c
da CF/88 que se reporta à lei instituidora.

Assim, uma vez preservada a validade da legislação estadual já editada, resulta que a anterioridade anual guarda direta relação com a Lei Estadual nº 8.315/15 que é a que efetivamente instituiu o DIFAL no âmbito do Estado do Pará e não propriamente com a Lei Complementar nº 190/2022 que trouxe as regras gerais para a cobrança desse tributo.

Em síntese, se a Lei Estadual nº 8.315/15 é posterior à vigência da EC nº 87/2015 e se, como já salientado, no Tema 1093 ficou afirmada a validade das leis estaduais e distritais já editadas, as quais, contudo, ficaram sem produzir efeitos até a edição de lei complementar nacional.

Uma vez editada a Lei Complementar nº 190/2022 é possível compreender que se tem por atendida a condição de eficácia faltante.

Mantendo a coerência, o STF no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, assim determinou:

“
Trata-se de um
conjunto de Ações Direta de Inconstitucionalidade, todas com pedido de medida cautelar, propostas pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ (ADI 7066), pelo Governador do Estado de Alagoas (ADI 7070), pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos, SINDISIDER (ADI 7075) e pelo Governador do Estado do Ceará (ADI 7078), nas quais se questiona a Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em vista do que foi decido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 5469, no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional 87/2015 dependeriam de regulamentação por lei complementar (...)

Desse modo, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, evidenciado que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passou a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecida pelo STF, qual seja a partir de Abril de 2022.

Quanto à anterioridade anual de exercício financeiro, entendo não cabível sua aplicação, porquanto não houve aumento nem criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense.

Diante do exposto,
concedo parcialmente a segurança
pleiteada na vestibular para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I. - Registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

...”

Inicialmente, a impetrante opôs embargos de declaração (id. nº 22866642) sustentado, em síntese, omissão e erro material no julgado impugnado, os quais foram contrarrazoados (id. nº 22866646) e julgados improcedentes (id. nº 22866648).

Em suas razões de apelação (id. nº 22866651) arguem as apelantes que a sentença “a quo” não observou que o pedido contido na exordial consistia na declaração d
a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias por consumidor final contribuinte do imposto antes da Lei Complementar nº 190/222, em razão da ausência de edição de Lei Complementar Federal regulamentando.

Aduziram que, com isso, se deixou de considerar a existência de “distinguishing” entre o presente caso e o referente ao tema 1.093, o que também afastaria a aplicação da modulação dos seus efeitos.

Explicam que o julgamento desse tema versou sobre a declaração de inconstitucionalidade do DIFAL nas operações interestaduais de venda para não contribuintes do imposto, diante da ausência de lei complementar regulamentando o DIFAL, conforme exigência constitucional.

Aduzem que objetivo alçado com o ajuizamento do mandado de segurança, com pedido de liminar, é a aplicação da mesma “ratio decidendi” do julgamento do Tema 1093 ao DIFAL exigido nas operações interestaduais de aquisição de mercadoria por contribuinte do imposto, pois igualmente não há previsão em lei complementar regulamentando essa modalidade de DIFAL.

Requerem que todas as intimações sejam endereçadas ao Dr. Eduardo Pugliesi Pincelli, OAB/SP nº 172.548, sob pena de nulidade.

Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, nos termos das razões que sustentaram.

Em suas contrarrazões (id. nº 22866655) o requerido pleiteia o improvimento do recurso.

Proferi a seguinte decisão, “verbis”:

“...

Considerando o disposto no art. 9º, §1º, da Lei Estadual n.º 8.329, de 29/12/2015
[1]
[1], e que as apelantes juntaram apenas o boleto das custas processuais e o respectivo comprovante de pagamento, id. n.º 22866652, determino,

no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada do
relatório detalhado da conta
, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC).

...”

Petição das apelantes requerendo a juntada de documentos que comprovariam o cumprimento da determinação supra (ids. nº 23100390 a 23100392).

A Procuradoria de Justiça (id. 23126147) opinou pelo improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual, id. n.º 24320956.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação, passando a sua apreciação.

Verifico que no presente caso que é caso de nulidade da sentença, em virtude da decisão proferida ter se afastado daquilo que era pretendido pelas partes impetrantes.

Segundo aferido, as impetrantes requereram a concessão da segurança, a fim de que fosse
declarada
a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias por
consumidor final contribuinte do imposto
antes da Lei Complementar nº 190/222, em razão da ausência de edição de Lei Complementar Federal regulamentando a metéria. N
o entanto, ao conceder a parcial segurança, o juízo
afastou a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS devido ao Estado do Pará, só que sob o enfoque nas operações destinadas a consumidor final
não contribuinte do imposto
,
violando, desse modo, os estritos limites do que fora pedido.

De acordo com os arts. 128, “caput”, e 460, “caput”, do CPC de 73, aplicável ao caso, o juiz decidirá a lide nos estritos limites em que ela foi apresentada, sendo-lhe defeso ir além ou diferente daquilo requerido na exordial, “verbis”:

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.”

“Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.”

A jurisprudência é firme no sentido de que a sentença “extra petita” deve ser desconstituída, pois trata-se de nulidade insanável, que não é passível de convolação, “verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRESENÇA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. - A sentença extra petita julga pedido diverso do requerido pelo autor, devendo, assim, ser desconstituída, ante a nulidade insanável.”

(TJ-MG - AC: 10702120126652001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2014)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para desconstituir a sentença, pelo que os autos deverão retornar à origem, para que outra decisão seja proferida, nos termos do pedido constante na petição inicial.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registradas no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025